Tribunal: TJDFT
Processo: 0748082-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748082-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JAQUELINE DE SANTANA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NILSON JOSÉ FRANCO JUNIOR contra despacho desta relatora proferido no id 64795808 dos autos da apelação cível no 0708314-95.2023.8.07.0007, que reputou não haver nada a prover quanto ao pedido de renúncia do ora agravante ao mandato outorgado pela parte apelada daquele feito, IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, porquanto desacompanhado de comprovação da ciência do mandante. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que se trata de feito autônomo em que se busca a reforma de despacho proferido por esta relatora em autos de apelação cível. Ressalte-se que a nomenclatura indicada pelo recorrente foi “agravo de instrumento”, fundado, inclusive, no artigo 1.015 do CPC, e o ato judicial atacado foi expressamente o despacho de id 64795808 da apelação cível (id 66077775 – p. 2). Olvida o agravante, entretanto, que, contra despacho de relator não cabe recurso, conforme já fundamentado na decisão monocrática de id 65142038 dos autos da apelação cível, que não conheceu dos embargos declaratórios opostos pelo ora agravante, exatamente com fundamento na irrecorribilidade do despacho de mero expediente. Não bastasse isso, ainda que se cogitasse de o ato judicial impugnado se tratar de decisão monocrática, e não despacho, o recurso cabível seria o agravo interno, protocolado incidentalmente nos mesmos autos do feito principal, nos termos do artigo 1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Nessa hipótese, não haveria que se falar sequer em fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro, não existindo qualquer controvérsia sobre qual seria o recurso cabível contra decisão monocrática de relator. No mesmo sentido: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. A decisão monocrática do relator não enseja agravo de instrumento, configurando erro injustificável sua utilização, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.” (Acórdão 1766121, 0710003-66.2021.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora